Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714596-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO HOTEL ALVORADA RECORRIDA: DAIANE ESTEFANE BISPO GOMES MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROFERIDA DECISÃO, NOS AUTOS PRINCIPAIS, DETERMINANDO A RETIRADA DA CONSTRIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 10, CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar. 2. Deve o Embargado responder por ter pleiteado a manutenção da constrição, mesmo após ter sido proferida decisão reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel, e por ter exigido da Embargante a propositura dos presentes embargos de terceiro, fazendo incidir a hipótese do § 10 do art. 85 CPC/2015. 3. Recurso provido para reformar a r. sentença e condenar o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §10, do CPC, porque, apesar de o processo ter sido extinto sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto, a parte contrária deu causa ao ajuizamento da demanda e deve suportar os ônus da sucumbência; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois, sendo o proveito econômico inestimável, a verba advocatícia deve ser arbitrada por equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo” (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 85, §10, do CPC, pois “É assente o entendimento de que não cabe ao STJ rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao princípio da causalidade ou à sucumbência recíproca, visto que isso implica o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na instância especial à luz da Súmula 7 deste Superior Tribunal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1437906/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 14/12/2021). Também não deve transitar a alegada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porquanto a defendida fixação dos honorários advocatícios pelo princípio da equidade carece prévia abordagem perante o órgão julgador, e sequer foram cogitados em sede de embargos declaratórios. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015